Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. MEDIDAS EXECUTIVAS. SATISFATIVIDADE DO PROCESSO. RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS. UTILIDADE E EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADAS. LIMITES À COOPERAÇÃO JUDICIAL.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance dos escopos da execução, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a exercício da jurisdição no âmbito da fase executiva.
2. No exercício da sua função de direção do processo, deve o magistrado atuar na determinação de medidas necessárias ao implemento e efetivação das tutela jurisdicional pretendida, impondo todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e prestigiando a eficiência que se espera dos escopos processuais, bem como o princípio do resultado na satisfação final das pretensões que são instrumentalizadas pela via do processo judicial (artigos 4o, 6o, 8o e 139, inciso IV, todos do Código de Processo Civil).
3. Mantem-se a decisão de origem, indeferimento a diligência na origem, se não demonstrado o potencial de utilidade e de efetividade da medida requerida.
4. Recurso conhecido e desprovido.